Tribunal: TJPA
Processo: 0008062-36.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008062-36.2017.8.14.0012

APELANTE: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

APELADO: CAMETA SPORT CLUB

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. E-MAIL UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE PROVA NOVA EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Delta Produtos e Serviços LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA, que julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Cobrança ajuizada em face de Cametá Sport Club, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição. A apelante sustenta a inexistência de prescrição, sob o argumento de prorrogação da dívida por acordo entre as partes, com vencimento em agosto de 2012, além de apresentar em sede recursal um e-mail datado de 2015 como prova da suposta renegociação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve acordo entre as partes capaz de alterar o termo inicial do prazo prescricional; e (ii) determinar se o e-mail apresentado em sede recursal é apto a comprovar a renegociação da dívida e a afastar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição, regulada pelo art. 206, § 5º, I, do Código Civil, tem como objetivo garantir a segurança jurídica, extinguindo o direito de exigir judicialmente uma obrigação após o transcurso do prazo legal. O prazo prescricional para ações de cobrança é de cinco anos, contado do vencimento da obrigação.

4.

A nota fiscal que embasa a cobrança tem vencimento em janeiro de 2012, e a ação foi ajuizada somente em agosto de 2017, após o decurso do prazo prescricional quinquenal.

5.

O apelante não comprova a alegada prorrogação da dívida para agosto de 2012, sendo insuficiente a mera alegação sem respaldo em prova concreta, conforme reconhecido pelo Juízo de origem.

6.

O e-mail apresentado em sede recursal, datado de 2015, constitui comunicação unilateral do credor, sem qualquer participação ou anuência do devedor, sendo inidôneo para demonstrar a renegociação da dívida.

7.

Nos termos do art. 435 do CPC,
encontra-se preclusa a juntada de documentos antigos em sede de apelação, salvo se comprovado o motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente, o que
não é o caso.

8.

O prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2012 e transcorreu sem interrupção ou suspensão, configurando-se a prescrição da pretensão no momento do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

9.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para ações de cobrança de obrigação líquida é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado do vencimento da obrigação. 2. A comunicação unilateral do credor, desacompanhada de prova de anuência do devedor, é insuficiente para comprovar renegociação da dívida ou interrupção do prazo prescricional. 3. E
ncontra-se preclusa a juntada de documentos antigos em sede de apelação, salvo se comprovado uma das hipóteses excepcionais do art. 435 do CPC.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, arts. 435 e 487, II.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008062-36.2017.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAMETÁ/PA (2ª VARA CÍVEL)

APELANTE: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.
(ADVOGADO ALVARO BADDINI JUNIOR – OAB/SP Nº 22.884)

APELADA: CAMETÁ SPORT CLUB
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Delta Produtos e Serviços LTDA
., em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada em desfavor de Cametá Sport Club – julgou extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em face do reconhecimento da prescrição.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo: I) inexistência de prescrição, ao argumento de que a dívida foi prorrogada por acordo entre as partes, com vencimento em agosto de 2012; e II) que a prova apresentada em sede de apelação – um e-mail datado de 2015 – comprovaria a renegociação da dívida.

Ao final, postula a reforma da sentença para afastar a extinção da ação, “
devendo este ter o seu regular prosseguimento, em todos os seus trâmites, até final pagamento do quantum devido pela ora apelada à apelante”.

Sem apresentação de contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão

virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a dívida objeto da ação de cobrança está prescrita ou se houve acordo entre as partes que alterasse o termo inicial do prazo prescricional.

A prescrição, instituto regulado pelo Código Civil, visa conferir segurança jurídica às relações, extinguindo o direito de exigir judicialmente uma obrigação após o transcurso do prazo legal. Conforme dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional para ações de cobrança é de cinco anos, contado do vencimento da obrigação.

No caso dos autos, a nota fiscal que embasa a cobrança tem como data de vencimento o mês de janeiro de 2012, enquanto a presente ação foi ajuizada apenas em agosto de 2017, portanto, após o transcurso do prazo quinquenal.

Alegou o apelante que houve acordo de prorrogação da dívida para agosto de 2012, o que afastaria a prescrição. Todavia, o juízo de primeiro grau concluiu pela ausência de prova quanto ao referido acordo, mesmo após oportunizada a produção probatória.

Ademais, a única prova apresentada em sede recursal – um e-mail enviado pelo apelante no ano de 2015 – não é suficiente para comprovar a alegada renegociação da dívida. Trata-se de uma comunicação unilateral do credor, sem qualquer participação ou anuência do devedor. Além disso,
encontra-se preclusa a juntada de documentos antigos em sede de apelação, salvo se comprovado o motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente, o que
não é o caso.

Dessa forma, mantenho o entendimento de que o prazo prescricional se iniciou em janeiro de 2012, tornando prescrita a pretensão do apelante no momento do ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024